Tribunal: STF
Processo: ARE 1310658
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR   Nº 110/2001 – ARTIGO 149, § 2º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001 – RECEPÇÃO – PRECEDENTES DO PLENO — AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/01. PRAZO. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/01. ARTIGO 149 DA CRFB/88. NOVA REDAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. STF. FINALIDADE. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CPC/2015. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO E DE PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. ART. 85, § 4º, III, DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. 
    1. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa em razão da falta de realização de perícia técnica, tendo em vista que a produção de tal prova é desnecessária para comprovar a integridade financeira das contas do FGTS, sendo suficiente para tanto, em tese, os documentos acostados aos autos. Ademais, o fato de já ter sido exaurido sua finalidade apenas em relação à atualização monetária do FGTS não afasta a validade da contribuição social instituída pelo art. 1º da Lei Complementar nº 110/2001.
    2. Quanto ao caráter temporário da exação prevista no artigo 1º da LC nº 110/2001, não há qualquer prazo na lei de regência em relação à sua vigência, devendo ser aplicado ao caso o caput do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 4.657/42), o qual dispõe que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.
    3. Cabe destacar que o legislador expressamente instituiu a contribuição social prevista no artigo 2º da Lei Complementar nº 110/2001 com prazo de vigência determinado, razão pela qual não se pode presumir que a contribuição social prevista no artigo 1º teria sido instituída em caráter temporário.
    4. O Supremo Tribunal Federal, na decisão que analisou o pedido liminar nas ADI nº 2556/DF e nº 2568/DF, assentou que a contribuição social instituída pelo artigo 1º da aludida Lei Complementar não tem prazo definido, consoante o voto do então Relator, Ministro Moreira Alves, tendo sido tal entendimento mantido no julgamento de mérito das referidas ações, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, apontando para a sua constitucionalidade.
    5. Não há que se falar em ausência de fundamento constitucional da contribuição em tela, após a edição da EC nº 33/2001, na medida em que o STF declarou a constitucionalidade da contribuição social prevista na LC nº 110/2001, no momento em que já estava em vigor a nova redação do art. 149 da Constituição da República dada pela Emenda Constitucional nº 33/2001.
    6. Apenas o Supremo Tribunal Federal poderia reconhecer, em uma nova análise, a eventual inconstitucionalidade de uma norma declarada constitucional pela Suprema Corte em sede de controle abstrato, diante do que dispõe o § 2º do artigo 102 da Constituição da República, no sentido de que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
    7. Não se pode alegar que a contribuição teria exaurido sua finalidade apenas em relação à atualização monetária do FGTS, visto que a Lei Complementar nº 110/2001 expressamente estabelece que as receitas devem ser incorporadas ao FGTS, ou seja, são destinadas ao seu próprio custeio, como podemos observar do § 1º do art. 3º da aludida norma ("As contribuições sociais serão recolhidas na rede arrecadadora e transferidas à Caixa Econômica Federal, na forma do art. 11 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, e as respectivas receitas serão incorporadas ao FGTS").
    8. Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (4ª Turma, REsp 1.465.535/SP, proc. nº 201102936413, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21/06/2016, DJe 22/08/2016).
    9. Descabe a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa prevista no § 8º do art. 85 do CPC, pois, diversamente do dispositivo equivalente do CPC/73 (art. 20, § 4º), o qual se aplicava, dentre outras hipóteses, às causas em que não houvesse condenação, o comando do § 8º do art. 85 do Código atual é restrito às situações em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre in casu.
    10. De acordo com o CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais especificados nos incisos I a V do § 3º do art. 85. Os percentuais já estabelecidos pelo legislador devem incidir sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou ainda, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, a condenação dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.
    11. No caso em tela, como o pedido foi julgado improcedente, não havendo condenação principal nem sendo possível mensurar o proveito econômico, deve ser adotado, como base de cálculo dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC.
    12. Honorários recursais, consoante o art. 85, § 11, do CPC/2015, estabelecidos em 1% (um por cento) do valor ora fixado.
    13. Apelação da autora conhecida e desprovida e apelações da CEF e da União conhecidas e providas. 
    No extraordinário, a recorrente aponta ofensa ao artigo 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal. Sustenta não ter sido a contribuição prevista no artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 recepcionada pela Emenda Constitucional nº 33/2001, no que alterada a redação do artigo 149, § 2º, inciso III, da Lei Maior. Afirma o caráter taxativo das bases de cálculo previstas no preceito. Articula o exaurimento da finalidade para a qual instituído o tributo. 
    2. O pronunciamento questionado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no julgamento, sob o ângulo da repercussão geral, dos recursos extraordinários nº 603.624, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário de Justiça de 13 de janeiro de 2021, assentou o caráter exemplificativo das bases de cálculo previstas no artigo 149, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, considerada a alteração introduzida pela Emenda Constitucional nº 33/2001. Confiram o teor da ementa formalizada:
    EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2.O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal “poderão ter alíquotas” demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001 ".
    A óptica foi reafirmada no exame, em Sessão Plenária Virtual de 26 de março a 7 de abril de 2021, do recurso extraordinário nº 630.898, relator ministro Dias Toffoli, versando a contribuição para o Incra. 
    Em ambas as ocasiões votei vencido, consignando a taxatividade das bases imponíveis enunciadas no preceito.
    3. Antes os precedentes, ressalvada a óptica pessoal, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator